Tribunal: TJDFT
Processo: 0738395-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738395-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MUCAO EMBALAGENS LTDA AGRAVADO: SEBASTIANA GORETTI DIAS DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Mucão Embalagens Ltda. contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID no 65770139). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 31 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO